Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Palavra da vítima. Legítima defesa. Desclassificação. Regime prisional. Reparação de danos. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, provando que o réu ofendeu a incolumidade física dela, de forma consciente e voluntária, autorizam a condenação.
4 - Evidenciado que o réu agiu com dolo, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.
5 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
6 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória.
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
10 - Apelação provida em parte.